Tribunal: TJPA
Processo: 0004487-33.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004487-33.2020.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO CARDOSO PAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.

1) Não há insuficiência de provas nos autos para a condenação, pois os depoimentos das testemunhas, bem como o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e o laudo – “perícia de análise de droga de abuso”, comprovam a autoria e a materialidade.

2) A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito”
substância entorpecente.

3) Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/06/2022 e 13/06/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 14 de junho de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANO CARDOSO PAIVA, por meio de seu Defensor Público, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba – PA, nos autos da ação penal n° 0004487-33.2020.8.14.0006, que condenou o apelante com incurso no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sob regime inicial aberto.

Em razões recursais (Num. 7534802 - pág. 6/9), o recorrente sustenta a fragilidade das provas testemunhais produzidas nos autos, não tendo sido cabalmente comprovada a autoria e a materialidade do delito. Sustenta que a prova testemunhal produzida não possui credibilidade, pois se trata de policiais militares que participaram da prisão do acusado. Além disso, suas testemunhas de defesa afirmaram que é trabalhador e que estava “apenas guardando” a droga para terceiros. Desta forma, sendo precária a prova produzida, requer a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em sede de contrarrazões (Num. 7534802 – pág. 11/14), o Ministério Público requereu o conhecimento

e, no mérito, o improvimento

do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio de seu Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu improvimento, com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 8590070 – pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narrou à denúncia (Num. 7534796 – pág. 4/5) que, no dia 14/05/2020, por volta das 10h00, o acusado foi abordado em via pública por uma guarnição da polícia militar, tendo então os policiais, após autorização deste, adentrado em sua residência, onde encontraram no interior de uma geladeira 60 (sessenta) porções do entorpecente conhecido como maconha, pesando 46g (quarenta e seis gramas), tendo confessado que a droga estava sendo comercializada a R$ 5,00 (cinco) reais cada porção.

Desta forma, imputou-se ao apelante à pena do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Consta no processo, o laudo – “perícia de análise de droga de abuso”, com a seguinte conclusão:
“(...) Positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, popularmente conhecido como maconha. (...)”
. peso total: 46g, sob o Num. 7534792 – pág. 19.

O juízo
a quo
condenou o acusado sob o fundamento de que restaram comprovadas suficientemente a autoria e a materialidade do fato delituoso, autorizando então o decreto condenatório em desfavor daquele.

Busca o recurso a absolvição do acusado.

Embora sustente a insuficiência das provas produzidas nos autos, ao analisar o acervo probatório do mesmo, tenho que restou suficientemente demonstrada a autoria e materialidade delitivas, não merecendo reparo a sentença condenatória ora atacada, senão vejamos.

Com efeito, consta nos autos o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, cujo trecho destaco:
“(...) 60 papelotes de substância semelhantes a entorpecente conhecido popularmente como maconha, encontradas em posse de ADRIANO CARDOSO PAIVA. (...)”
, sob o Num. 7534792 – pág. 5, e o laudo – “perícia de análise de droga de abuso”, com a seguinte conclusão:
“(...) Positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, popularmente conhecido como maconha. (...)”
em peso total de 46g (quarenta e seis gramas), sob o Num. 7534792 – pág. 19.

Constam, ainda, os depoimentos das testemunhas que participaram da prisão do acusado, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação deste. Destaco trechos:

Testemunha LUÍS RODRIGUES NASCIMENTO JÚNIOR: – Num. 7534807 [00:00:21] – Promotora pergunta detalhes sobre o patrulhamento no dia do fato, resposta:
/ era moto patrulhamento, tava em rondas ali pela área do parque união /
testemunha se refere ao réu
/ isso, o mesmo ao avistar a guarnição, né?
Ele tentou empreender fuga para dentro de sua residência, ele tava próximo a residência dele
/
Promotora pergunta em que local se encontrava o réu no momento da abordagem, resposta: /

tava em via pública, tipo um, acho que a frente da casa dele lá
/ tinha um rapazinho com ele lá, que a gente apresentou também na delegacia, porque ele estava sem documento no momento e foi constatado quando a gente chegou lá na delegacia que ele era menor de idade, mas foi apresentado lá para o delegado de plantão /
Promotora pergunta se o menor estava junto com o réu, e se entrou na casa junto com o réu no momento da abordagem, resposta:
/ não, o menor ficou próximo e depois ele entrou pra dentro casa também, mas não chegaram a se evadir juntos /
Promotora pergunta se o réu permitiu a entrada da polícia em sua residência, resposta:
/
ele franqueou a entrada na residência dele, após a tentativa de fuga dele, que a gente conseguiu evitar, ele franqueou a entrada
/.
Num. 7534808 [00:00:01]
/ falando que não tinha nada na casa, e após buscas a gente
encontrou o entorpecente dentro da geladeira dele
/ maconha, aparentemente era maconha, envolto em papel filme / no caso, ele quis empreender fuga, por isso a gente fez o uso de algemas nele, até mesmo para a gente resguardar a nossa integridade, porque a gente estava dentro da casa dele e a gente não sabia se ele tinha algum tipo de arma, faca para tentar usar contra a gente /
. Num. 7534809 [00:00:39] Promotora pergunta se o réu informou aos policiais a origem dos entorpecentes, resposta:
/ não, ele não falou se estava guardando para alguém,
ele informou que era dele
, que inclusive
ele tinha comprado a uns dias atrás
/
. Num. 7534811- defensora pergunta se a testemunha lembra a quantidade de drogas que foram encontradas na geladeira do réu, resposta: [00:00:20]
/ salvo engano,
eram sessenta, sessenta
/
papelotes? pergunta a defensora, resposta:
/ isso, isso / eu que abri a geladeira e encontrei a droga no congelador / tava funcionando, não com gelo e tal, mas ela tava no congelador /
Defensora pede para a testemunha esclarecer como o réu franqueou a entrada dos policiais em sua casa se antes tinha empreendido fuga, resposta:
/
a casa dele
, se eu não me engano,
era só um cômodo, assim que ele se evadiu para dentro da residência, a gente chamou o mesmo e ele parou, ele parou, aí perguntamos porque que ele correu e, aquela conversa, ele pegou e franqueou a entrada na residência
, falando que não tinha nenhum tipo de entorpecente, nada, dentro da casa dele /.
(grifei)

Testemunha JEFFERSON DA COSTA LOPES: – Id Num. 7534813 [00:02:08] Promotora pede esclarecimentos sobre a ocorrência, resposta:
/ eu era o comandante da GU, e nós estávamos em patrulhamento pelo bairro união, nessa rua em que ele foi, em que ele foi apreendido por nós, é uma rua em que não passa viatura, e como nós somos do moto patrulhamento nós estávamos passando por essa rua,
eram umas dez, dez e pouca da manhã, e ele estava na frente de uma casa, e quando ele viu a guarnição ele tentou correr, né? Fugir
/
. Num. 7534814 [00:00:01]
/ e aí a gente foi abordá-lo, né? / não, ele estava com outro rapaz, outro rapaz que também foi apresentado na delegacia junto com ele, ele esbouçou reação de tentar correr, mas a gente conseguiu abordá-lo,
e a gente abordou ele na frente da casa, e perguntamos pra ele se ele morava lá e ele disse que sim, pedimos para fazer uma busca dentro da casa, e ele autorizou essa busca, e nós entramos junto com ele
/ aí fomos fazer a busca pessoal dentro da casa,
e encontramos dentro da geladeira
, em um recipiente
sessenta papelotes de maconha
, na hora ele ainda tentou negar que não era dele, não sei o quê, e na hora ele falou que ele
ia entregar não sei para quem
, falou o nome lá de alguém, e na casa também a gente encontrou, ele tava tentando fabricar uma arma caseira, só que como ela não tava terminada, ele não conseguiu terminar, ele tava fazendo o cabo, tava fazendo o cano, mas ela não tava uma arma, era um protótipo de uma arma caseira também, e em virtude da gente ter achado esse entorpecente dentro da geladeira, foi dado voz de prisão pra ele e os dois, o outro se não me engano era menor, que tinha sido, que estava junto com ele, só que na delegacia o delegado não indiciou o outro, que era menor, liberou o outro, só ele mesmo foi, foi preso, né? Pela prática aí do crime /
Promotora pergunta se o material que estava sendo utilizado para a fabricação da arma caseira foi apreendido, resposta:
/ olha, a gente levou pra delegacia, só que como não se configurava ainda, na verdade só era mesmo um pedaço de pau e um pedaço de cano, não tinha uma efetividade como armamento, foi descartado, porque não chegou a ser /
. Num. 7534865 [00:00:01]
/ feita, aí a gente levou e o pessoal da delegacia disseram que não, que aquilo não poderia ser, se fazer como uma arma ainda /
Promotora pergunta se foi necessário usar de força física para conduzir o réu, resposta
/ no momento em que foi encontrado entorpecente dentro da geladeira, ele ficou, tentou negar que era dele, tentou fugir, entendeu? Ele ficou um pouco exaltado, entendeu? E eles eram dois, e o outro também na hora em que foram encontrados ele também ficou nervoso, os dois, e foi preciso usar, o uso da algema, que ele usou, ficou bastante exaltado, né? E pra nossa segurança, né, da guarnição, foi necessário o uso da algema /
. Num. 7534866 [00:00:01] Defensora pede explicações para o fato de não constar fuga nos autos do inquérito, resposta:
/ olha, uma pessoa que tá em crime, tá fazendo algo, e vê uma guarnição da polícia, ele tentou correr / nos viu, tentou correr, parou, foi isso que nos chamou a atenção para abordá-lo, se ele tivesse ficado paradinho, talvez a gente nem tivesse abordado, realmente foi a ação dele /
Defensora pede explicações sobre o menor que estava na frente do imóvel junto ao réu, resposta:
/ ele tava ao lado, ele tava tipo num chagão, num saguão, numa passagem do lado da casa, porque lá as casa não tem muro, né? Ele tava saindo dessa casa, mas ele estava ao lado, mas no decorrer da ocorrência eles falaram que eles tavam juntos lá, que ele tinha ido tomar café lá, uma coisa assim, foi isso que ele disse /
. Num. 7534867 [00:00:25] Defensora insiste em saber sobre as ações do menor durante a ocorrência, resposta: /
na hora em que nós estávamos fazendo a busca pessoal na casa sim, ele ficou lá dentro, né, mas depois ele foi apresentado na delegacia, só o momento em que a gente tava fazendo a busca pessoal / porque foi perguntado se ele estava lá e ele disse que sim, conforme eu acabei de repetir pra senhora, que ele disse que ele tinha ido lá tomar café, foi por isso que a gente retornou com ele lá dentro pra perguntar se ele conhecia e se ele tava lá dentro e foi dito que sim, que estava os dois juntos lá /
Defensora pergunta porque essas informações não foram prestadas no inquérito, resposta:
/ o réu aí, ele tinha assumido tudo, tudo, ele disse que ele só tinha ido tomar café lá, eu não posso afirmar que ele tava vendendo droga lá, que ele tava usando lá, só isso /
Defensora pergunta quem encontrou a droga na geladeira, resposta:
/ foi o soldado R. Júnior, ele que encontrou a droga / mais ou menos sessenta papelotes, eu acho, supostamente maconha / como foi o R. Junior que achou /
. Num. 7534868

[00:00:01]
/ tava dentro da geladeira, agora se tava no congelador ou se tava na parte de baixo, só do refrigerador, eu acho que devia estar na parte do refrigerador, não na parte do congelador, mas tava dentro da geladeira /.
(grifei)

Testemunha THIAGO SOARES DE JESUS – Id. Num. 7534869 [00:00:45] Promotora pede que a testemunha discorra sobre o caso, resposta:
/ doutora, realmente
eu estava na diligência e o que levou ele a ser abordado foi o nervosismo, após ele avistar a guarnição
, no momento em que entrou na rua, ele ficou nervoso, né, tava ele na frente da residência, aí ele ficou nervoso
e ao aproximar ele tentou se evadir pra dentro da casa
, mas no momento foi feita a abordagem, e foi pedido pra, se ele autorizava a entrada na residência,
ele autorizou
e foi feito revista
e foi encontrada a droga
/ tinha um menor, tinha um menor com ele, e até o momento a gente não sabia que era menor porque não tinha documento com ele, quando foi conduzido também pra delegacia / eles estavam próximos, porque lá não tem muro, as casas são só as casas, não tem muro, então eles tavam próximos, e foi feita a abordagem nos dois, e foi perguntado, os dois afirmaram que eles estariam juntos e que estavam tomando café na casa, mas o menor disse que não tinha envolvimento com nada, que só ia tomar café /
. Num. 7534870 [00:00:19] Promotora pede maiores esclarecimentos sobre o local onde o réu foi abordado, resposta:
/
na porta, não foi dentro da casa / foi pedida autorização, ele autorizou a entrada na residência e foi feita a revista, ele autorizou a revista toda acompanhada por ele
/
Promotora pergunta qual dos policiais encontrou a droga e onde ela foi encontrada, resposta:
/
foi o soldado R. Junior / foi dentro da geladeira
, tava dentro da geladeira num recipiente / elas estavam embaladas, eram aproximadamente
sessenta petequinhas de maconha
, todas embaladas /
Promotora pergunta se além da droga foram encontrados outros objetos na casa
/ em cima da mesa foi encontrado um protótipo de uma arma caseira que ele tava iniciando, só tinha o cabo dela e o cano, o qual foi conduzido também mas não foi enquadrado por não ser uma arma propriamente /
. Num. 7534871 [00:00:54] Promotora pergunta se o réu forneceu detalhes sobre a posse da droga, resposta
/
de início ele negou que a droga era dele
, mas em relação a ter ouvido ele falar que guardou, que tava indo levar, não senhora /
Defensora pergunta se o menor que estava acompanhando o réu estava usando drogas, resposta
/ não senhora, não aparentava /
Defensora então pergunta se a presença do menor foi relatada na delegacia, resposta
/ foi, foi falado, inclusive foi apresentado ao delegado os dois, o menor e o Adriano / sim senhora, inclusive foi apresentado os dois juntos ao delegado, que até então a gente não sabia se ele era realmente menor porque não tinha documento, né, e não apareceu nenhum parente dele lá com documento e a gente encaminhou para verificar / no momento estavam só eles e eu não sei informar se morava mais alguém até porque a gente não conhecia a residência, foi rotina, serviço de rotina /
. Num. 7534872 [00:00:01] Defensora pergunta quem encontrou a droga, resposta:
/
soldado R. Junior
/ ele informou que
estava dentro da geladeira, em um recipiente no congelador
/
Defensora pergunta então sobre o momento da entrada na casa, resposta:
/ sim, senhora, foi permitido e toda a revista acompanhada por ele /
Defensora pergunta se tinha mais alguém com o réu no momento da abordagem
/ tinha um menor. Na casa em si não tinha, tinha junto com ele lá na frente próximo, que era o menor, agora dentro da casa em si não tinha ninguém /
Defensora pergunta se foi encontrado dinheiro com ele
/ não senhora, as únicas coisas que foram encontradas foi a droga e o projeto da arma, nada mais /.
(grifei)

Nota-se que a testemunha Elidiane Romão de Oliveira, embora não tenha presenciado a abordagem policial, confirmou a existência da droga na casa do acusado.

Testemunha ELIDIANE ROMÃO DE OLIVEIRA – Id. Num. 7534875 [00:00:01] Defensora pergunta se a testemunha
chegou a presenciar
a prisão do réu, resposta:
/
não
/ estava na minha casa /
fiquei sabendo que a droga não era dele, que ele foi pago pra guardar lá
, aí foi, denunciaram / a droga não /.
Num. 7534876 [00:00:01]
/ era dele / denunciaram ele /
Defensora pergunta com a testemunha ficou sabendo que a droga não era dele, resposta:
/ por causa que ele não mexia com isso, e também eu acho que armaram pra ele /
Promotora pergunta se a testemunha confirma o que disse anteriormente
sobre o réu ter sido pago para guardar a droga em sua residência, resposta:
/ sim
/
Promotora pergunta se a testemunha saberia dizer se a droga estava há muito tempo guardada na casa do réu, resposta
/ não, não tava não /.

Por sua vez, as testemunhas MAYARA CRISTINA SILVA DE LIMA e GÉRSON MARINHO DA SILVA NASCIMENTO nada acrescentaram sobre os fatos, sendo abonatórios do comportamento social do acusado, tendo sabido dos fatos posteriormente ao ocorrido por comentários.

Sobre o interrogatório do acusado, destaco:

Interrogatório de ADRIANO CARDOSO PAIVA – id. Num. 7534884 [00:01:36] Juízo pede ao acusado que discorra sobre a denúncia, resposta:
/ não, doutor, a droga não era minha, porque se fosse minha, doutor, eu seria muito homem de chegar e assumir como eu assumi o meu primeiro, o meu primeiro crime, que eu cometi, doutor.
Quando os “polícia” me pegaram eu tava na porta da minha casa, eu tava na rua
, entendeu?
Eu tava fumando
,
foi a hora que eles fizeram a abordagem na frente da minha casa. Perguntaram onde eu morava, e eu falei pra eles que eu morava lá na casa. Aí eles falaram “tu já tem passagem, rapaz?” eu falei “eu tenho passagem”, “cadê teus documentos?”, eu falei “tá aqui dentro de casa, eu vou pegar” foi a hora que eles vieram me acompanhando até a porta da minha casa, mas eu não autorizei eles entrar dentro de casa, quando eu fui pegar meu documento que tava perto da televisão, foi a hora que eles entraram, e quando eles entraram, já começaram a me agredir dentro da minha casa
, foi a hora em que minha esposa, ex-esposa chegou porque a vizinha do lado viu a hora que eles me abordaram e foram comigo pra dentro de casa, e quando eles começaram a me bater eu comecei a gritar lá do lado chamando pela vizinha, foi a vizinha que foi avisar a minha ex-mulher, entendeu, aí quando /
Num. 7534885 [00:00:01] /

eles perguntaram pra mim onde eu tinha comprado a maconha, aí eu falei que eu não ia falar, porque se eu falasse eles ia me matar depois que eles me soltassem, porque com certeza eles ia querer que eu levasse eles onde eu comprei a maconha
, entendeu? Só que eu não falei pra eles, ai eles falaram, “olha, como tu já tem passagem, tu tá assinando, a gente vai te jogar umas maconha e tu vai voltar pra cadeia de novo, tu vai responder outro processo, tu quer isso?” / mas a maconha não era minha /
Juízo então pergunta ao acusado se os policiais “plantaram” a droga para incriminá-lo, resposta:
/ foi, sim senhor /
Juízo pergunta se o acusado conhece os policiais que o prenderam, resposta:
/ não tenho inimizade com eles, doutor / é rotina deles, todos os dias eles tão passando lá na porta de casa, e justamente foi a hora em que eles me pegaram na porta de casa foi umas dez horas, eu já tinha vindo da venda da tapioca, eu tava fumando,
tinha comprado a maconha e tava fumando na porta da minha casa
, entendeu? /
Juízo pede então que o acusado explique sobre a quantidade de droga encontrada em sua residência, resposta
/ tô lhe entendendo, doutor, mas é como eu lhe falei, se a maconha fosse minha, como eu já tô preso, doutor, eu seria muito homem de chegar e assumir, eu ia falar que era minha /
. Num. 7534886 [00:01:10] Promotora pergunta se os policiais passavam com frequência na rua onde morava o acusado, e se ele já tinha sido abordado anteriormente, resposta:
/ essa foi a primeira vez, da outras duas vezes que eles me abordaram não me pegaram com nada, eu não tava fumando, foi só abordagem de rotina, entendeu, doutora? /
Promotora pergunta se o acusado foi preso por estar fumando maconha, resposta:
/ foi, porque eles falaram que era minha, mas a droga não era minha
, doutora, eu lhe juro por tudo o que é mais sagrado que a droga não era minha
e eu estava fumando quando eles me abordaram
/ não tinha “de menor” comigo na hora em que eles me abordaram / ele tinha comprado tapioca de mim de manhã, foi a hora que ele tomou café lá em casa, mas ele não /
. Num. 7534887 [00:00:01]
/ mas ele não tava comigo quando eles me pegaram, me pegaram na rua e ele comprou a tapioca e foi embora pra casa dele pra pegar o dinheiro que era justamente pra pagar a tapioca que a mãe dele tinha mandado, esse menor que (inaudível) ele é primo da minha ex-mulher / foi a hora em que ele veio e foi a hora que eles me levaram e ele se deparou com os “policial” fazendo a rotina deles lá em casa e eles pegaram o menor e botaram dentro da casa comigo e falaram que ele tava comigo, mas ele não tava comigo /
. Num. 7534888 [00:00:56] Defensora pergunta se os policiais agrediram o réu, resposta:
/
eles me bateram mais na parte do peito, da minha costela, me deram, soco, me deram chute dentro da minha casa, foi a hora que eu comecei a gritar, que eu chamei a minha vizinha do lado
/.
(grifei)

Verifica-se que nos autos há o laudo do exame de corpo de delito feito na pessoa do acusado no dia de sua prisão em flagrante, onde o médico legista atesta a inexistência de ofensas à integridade corporal ou à saúde do mesmo (Num. 7534792 – pág. 17/18), portanto não são verossímeis as alegações do acusado de haver sido agredido pelos policiais.

Pois bem.

Apesar do acusado defender que os depoimentos dos policiais militares devem ser valorados com cautela, pelo suposto interesse dos mesmos em legitimar suas condutas, por terem tido envolvimento direto nas investigações, tenho que o argumento não procede.

Veja-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Os policiais militares que testemunharam nos autos foram claros ao afirmar que o acusado, ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo, motivo pelo qual foi abordado na porta de sua residência. O acusado confessa que fumava maconha ao ser abordado na via pública. Ao entrarem, em revista foi encontrada a droga apreendida dentro da geladeira, que posteriormente foi identificada como maconha. Não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos agentes policiais, uma vez que a entrada dos policiais na residência, além de haver sido permitido, já que não há motivo concreto para repudiar suas declarações nesse sentido, observa-se que tal ingresso ocorreu em estado de flagrância. Sendo a entrada dos policiais na residência regular, pois importante lembrar que, quanto ao caso do tráfico de drogas, fato imputado ao ora recorrente, se a casa do traficante funciona como boca de fumo, ou seja, é o local onde o traficante armazena e vende drogas, a todo momento estará ocorrendo o crime, considerando que ele está praticando os verbos “ter em depósito” e “guardar”, conduta inclusive confirmada por uma de suas testemunhas de defesa, portanto não há que se falar em ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade domiciliar.

Além disso, a quantidade e modo em que estava embalada a droga – 60 (sessenta) papelotes indicam que se destinava a traficância, e sendo o delito de tráfico de droga crime permanente, é possível a entrada em domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5°, XI da Constituição Federal c/c art. 240, §1° do CPP, diante da fundada razão para tanto.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO.
DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGENTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
. III - No caso, ao desobedecer o sinal de parada dado pela Guarda Municipal, o agravante se evadiu e foi perseguido por 15 km até ser interceptado. Admitindo ser foragido da Justiça Pública, o agente, que não portava documentos de identificação, foi conduzido até a sua residência, local onde foram encontrados mais de 9,278 kg de cocaína e tambor contendo lidocaína, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando a dinâmica do flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão, ausência de porte de documento de identificação e reiteração delitiva), bem como o flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do paciente de guardar a droga em sua residência, caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial. IV - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021), é dizer: a desobediência à ordem de parada da autoridade e evasão, por vias públicas, por 15 km até a sua interceptação; a condição de foragido da Justiça Pública sem a devida identificação na abordagem; o cumprimento do dever legal de proteção da autoridade em diligenciar a correta e indispensável identificação do paciente são circunstâncias fáticas sinalizadoras do ingresso regular no domicílio, de onde iniciou a fuga, tanto que encontrada alta quantidade de droga de alto potencial ofensivo. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada a pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 656042 SP 2021/0094518-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Deste modo, diante
do acervo probatório acostado aos autos, restou comprovado a materialidade e autoria do fato narrado na denúncia, na modalidade “ter em depósito” (art. 33 da Lei nº 11.343/06), razões pelas quais deve ser mantida a sentença condenatória ora guerreada.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Belém – PA, 19 de maio de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2022